Tribunal: TJBA
Processo: 0004593-80.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004593-80.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO HUMBERTO TEIXEIRA BARROS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA JUNGER, RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: MULTIFERTIL FERTILIZANTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDGARD CAYRES RODRIGUES, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA JUNGER, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS SEM LASTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Caso em exame
. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de anulação de título cumulada com reparação por danos morais, declarou a inexistência de débito decorrente de duplicatas simuladas levadas a protesto e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Questão em discussão
. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira endossatária pelo protesto indevido de duplicatas sem causa, bem como a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Razões de decidir
. É incontroversa a inexistência de relação jurídica subjacente às duplicatas, evidenciando-se a nulidade dos títulos por ausência de aceite e de comprovação de entrega de mercadorias. A instituição financeira, na condição de endossatária, responde pelos danos decorrentes do protesto indevido, especialmente quando previamente cientificada das irregularidades e, ainda assim, mantém a cobrança, configurando falha na prestação do serviço. O dano moral é presumido, decorrendo do próprio protesto indevido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência, assim como os honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivo
. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0004593-80.2006.8.05.0088
, em que figuram como apelantes e apelados PAULO HUMBERTO TEIXEIRA BARROS e MULTIFERTIL FERTILIZANTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,